Tribunal: TJPA
Processo: 0806945-17.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806945-17.2022.8.14.0039

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JACINTO BERNARDO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806945-17.2022.8.14.0039

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

PROCURADOR AUTÁRQUICO: RILDO AUGUSTO VALOIS LAURENTINO

APELADO: JACINTO BERNARDO JUNIOR

ADVOGADO: LUIZ CARLOS DOS ANJOS CEREJA – OAB/PA 6.977

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO POSTERIORMENTE APREENDIDO POR ADULTERAÇÃO E ORIGEM ILÍCITA. FALHA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por particular que adquiriu veículo usado, mediante pagamento comprovado, vindo a sofrer abordagem policial e apreensão do automóvel por constatação de adulterações e origem ilícita;

2. A pretensão indenizatória foi fundada em falhas no procedimento administrativo de vistoria e transferência realizados no âmbito das CIRETRANs, atribuídas a agentes do órgão de trânsito estadual, que teriam permitido a circulação e a negociação do bem sob aparência de regularidade;

3. A sentença condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor desembolsado na aquisição do veículo, e por danos morais, em razão do constrangimento decorrente da apreensão e da imputação de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se (i) o autor possui legitimidade ativa para pleitear indenização, ainda que não figure como adquirente no registro do veículo; (ii) o DETRAN/PA detém legitimidade passiva para responder pelos danos alegados; (iii) está configurado o nexo causal entre a atuação administrativa do órgão de trânsito e o prejuízo suportado; e (iv) são devidos os danos materiais e morais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A legitimidade ativa decorre da demonstração do desembolso do preço e da efetiva perda da posse e utilidade do bem, sendo irrelevante, para esse fim, a ausência de formalização registral em nome do autor;

6. O DETRAN/PA possui legitimidade passiva, pois a demanda imputa falha do serviço público de trânsito, relacionada a procedimentos de vistoria e transferência realizados por suas unidades administrativas;

7. A responsabilidade civil estatal é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, estando presentes a conduta administrativa, o dano e o nexo causal, não se tratando de mera impossibilidade técnica de detecção de adulteração, mas de irregularidades no procedimento administrativo que criaram aparência de legalidade do veículo;

6. A atuação criminosa de terceiros e eventual informalidade do negócio não afastam, por si, a responsabilidade estatal, inexistindo prova de culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal;

7. O dano material corresponde ao efetivo prejuízo patrimonial sofrido, enquanto o dano moral decorre do constrangimento relevante causado pela abordagem policial, apreensão do veículo e suspeita de receptação, sendo adequados os valores fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura falha do serviço público de trânsito, apta a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado, a atuação administrativa irregular em procedimentos de vistoria e transferência que viabiliza a circulação e negociação de veículo de origem ilícita.

2. A ausência de registro formal do veículo em nome do adquirente não afasta sua legitimidade ativa para pleitear indenização quando comprovados o pagamento do preço e o prejuízo decorrente da apreensão do bem.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos
termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA (Id. 29516151) contra sentença (Id. 29516150) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra si por JACINTO BERNARDO JUNIOR.

Na origem, o autor afirmou ter adquirido veículo usado pelo valor de R$ 93.600,00 (noventa e três mil e seiscentos reais), mediante transferências bancárias, vindo a sofrer abordagem policial e apreensão do automóvel, com constatação de adulterações e origem ilícita, além de constrangimento pela imputação de receptação, imputando o evento a falhas e irregularidades no procedimento administrativo de vistoria/transferência realizado no âmbito de CIRETRANs, com participação de agentes do órgão de trânsito.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 93.600,00
(noventa e três mil e seiscentos reais)
a título de danos materiais, com correção pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação e condenar ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com correção pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Nas razões recursais de id. 29516151, o DETRAN/PA sustentou, em síntese, ilegitimidade passiva e ilegitimidade ativa, afirmando ausência de comprovação idônea do negócio e que o autor, sequer, figuraria como adquirente no CRV; inexistência de nexo causal, porquanto a vistoria administrativa seria meramente formal e não teria aptidão técnico-pericial para detectar adulterações físico-químicas; ausência de ato ilícito/omissão determinante do órgão, atribuindo o dano a terceiros e à informalidade do negócio; inaplicabilidade de responsabilidade objetiva ou, ao menos, necessidade de prova de culpa; ocorrência de evicção, com pretensa transferência da responsabilidade ao vendedor e inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pedido de redução do
quantum
.

Contrarrazões apresentadas (Id. 29516153) pugnando pelo desprovimento.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer (Id. 31327259), opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, assentando inexistência de nexo causal e reconhecendo ilegitimidade ativa e passiva, com remissão a entendimento do STJ em hipóteses de adulteração de
chassi
, ainda que tenha havido vistoria anterior.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Preliminares – legitimidade ativa e passiva

A alegação de ilegitimidade ativa, sob fundamento de que o autor não constaria como adquirente no certificado de registro, não prospera.

A legitimidade
ad causam
decorre da pertinência subjetiva com o bem da vida postulado. No caso, o pedido indenizatório tem como causa de pedir imediata o prejuízo patrimonial decorrente do pagamento do preço e a perda da posse/utilidade do veículo, além de danos extrapatrimoniais por constrangimentos suportados. Os autos registram, conforme narrativa acolhida na origem, a aquisição do veículo por R$ 93.600,00 (noventa e três mil e seiscentos reais), com indicação de transferências bancárias e posterior apreensão com constatação de adulterações e origem ilícita.

Ainda que a formalização registral não tenha sido efetivada em seu nome, tal circunstância, por si só, não elimina a titularidade do interesse processual de quem afirma ter desembolsado o preço e suportado, diretamente, a privação do bem e os efeitos do evento danoso. A controvérsia sobre a regularidade documental do negócio, inclusive, integra o próprio mérito (nexo causal e extensão do dano), não sendo apta a afastar, de plano, a legitimidade para demandar.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

Também não procede a alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA.

O polo passivo, em demandas indenizatórias, deve ser ocupado por quem, em tese, detém atribuição legal e operacional relacionada ao fato imputado como causador do dano. A pretensão deduzida aponta falha do serviço público de trânsito, em especial no procedimento administrativo de vistoria/transferência, com irregularidades atribuídas a agentes vinculados às CIRETRANs (estrutura do órgão executivo de trânsito estadual), as quais teriam viabilizado a circulação/regularização de veículo com documentação viciada.

Nesse contexto, o DETRAN/PA ostenta pertinência subjetiva para responder, ao menos em tese, pela prestação do serviço público registral e de vistoria, sem prejuízo de apuração regressiva interna e de responsabilização de terceiros na via própria.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito

A sentença reconheceu a responsabilidade civil estatal com fundamento no art. 37, § 6º da Constituição Federal, em razão de falha na fiscalização/atividade administrativa que permitiu homologação de transferência de veículo com documentação fraudulenta, vindo o autor a adquirir bem posteriormente apreendido, fixando dano material no valor pago e dano moral pelo constrangimento.

Em regra, a responsabilidade do Estado por conduta comissiva de seus agentes é objetiva, exigindo demonstração de conduta administrativa, dano e nexo de causalidade. Em hipóteses de omissão, a análise pode demandar exame mais estrito da relação causal e do dever específico de agir, mas, no caso concreto, a narrativa acolhida indica não apenas omissão genérica, e sim atuação administrativa concreta (processamento de vistoria/transferência) com indicativos de irregularidade.

O apelante e o parecer ministerial enfatizam precedente do STJ no sentido de inexistir nexo causal “nos casos de adulteração de chassi de veículo, ainda que o órgão de trânsito tenha atestado a regularidade do veículo anteriormente”, por se tratar de ato criminoso de terceiro sem contribuição administrativa para o ilícito.

Esse entendimento, todavia, não se aplica automaticamente a toda e qualquer apreensão por adulteração. A
ratio decidendi
do precedente citado pressupõe situação em que a Administração realiza vistoria dentro do padrão ordinário e a adulteração/ilícito decorre exclusivamente de conduta criminosa de terceiros, sem elementos de falha qualificada do serviço, fraude procedimental ou participação/anuência funcional.

No caso, a própria causa de pedir (e a moldura fática reconhecida na sentença) não se limita à “não detecção” de adulteração sofisticada. Há imputação de irregularidades no procedimento administrativo de transferência e vistoria, com referência a inconformidades relevantes (cronologia de documentos, endossos posteriores, ausência de validações necessárias e tramitação interna), além da atuação de agentes vinculados às CIRETRANs, o que, em tese, extrapola a ideia de mera verificação formal incapaz de detectar adulteração físico-química.

Assim, o nexo causal não é examinado aqui como “vistoria que não detectou crime de terceiro”, mas como falha do serviço público de trânsito na cadeia administrativa de regularização/transferência, apta a criar aparência de legalidade e a viabilizar circulação/negociação do bem. Nesse enquadramento, permanece hígida a conclusão da sentença quanto ao vínculo causal entre a atuação administrativa irregular e o dano suportado pelo particular.

O DETRAN/PA sustentou que a negociação teria ocorrido “à margem de formalidades”, sem prévio requerimento de serviço público e sem transferência ao nome do autor, afastando a contribuição determinante do órgão.

Ainda que se reconheça a relevância da cautela do comprador e a recomendação de formalização registral, não se pode deslocar, de modo absoluto, o risco para a vítima quando a própria controvérsia envolve a atuação estatal no sistema de registros e procedimentos internos que, segundo a narrativa acolhida, permitiram que um veículo de origem ilícita transitasse sob aparente regularidade documental e com trâmite administrativo viciado.

A eventual concorrência de fatores (conduta de terceiros estelionatários, despachantes e/ou vendedores) não exclui, por si, a responsabilidade estatal quando demonstrada falha do serviço em atividade vinculada e típica, sobretudo se essa falha se mostra apta a facilitar a ocorrência do dano. Não houve demonstração, no apelo, de culpa exclusiva da vítima capaz de romper o nexo causal reconhecido na origem.

A alegação de que o caso seria de evicção, devendo o autor demandar o vendedor, não afasta a responsabilidade do Estado quando configurada falha do serviço público relacionada ao sistema registral e de fiscalização/transferência. Trata-se de vias de responsabilização que podem coexistir, inclusive com possibilidade de regresso e de ações próprias contra terceiros, mas que não eliminam, automaticamente, o dever estatal de indenizar quando presentes os pressupostos.

O valor de R$ 93.600,00 (noventa e três e seiscentos reais) foi adotado como correspondente ao efetivo prejuízo patrimonial (preço pago), com correção pelo INPC desde o desembolso e juros desde a citação, solução compatível com o caráter ressarcitório do dano material. O autor descreve o pagamento do preço e a perda do bem após apreensão, quadro suficiente para a manutenção do reconhecimento do dano emergente, tal como fixado.

Inexistindo demonstração objetiva de excesso ou de pagamento diverso, mantém-se a condenação.

O dano moral, no caso, não decorre de mero aborrecimento. A narrativa acolhida aponta abordagem policial, apreensão do veículo e constrangimento pela condução para procedimentos por suspeita de receptação, além da frustração relevante e da perda substancial patrimonial correlata.

O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias, observando critérios de razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sem se revelar ínfimo ou exorbitante. Mantêm-se, igualmente, os consectários tais como fixados (correção pelo INPC desde o arbitramento e juros desde a citação).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 17/03/2026